Tribunal: TJES
Processo: 5011982-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011982-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAYDES CHAGAS DOS SANTOS

CUSTOS LEGIS: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por aposentada contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenizatória, ajuizada em face da instituição financeira Facta Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento. A autora alegou sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado. Pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos, o que foi indeferido sob fundamento de necessidade de dilação probatória para verificação da verossimilhança das alegações. O recurso impugna esse indeferimento e requer a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, em favor da agravante, para suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário com base em contrato cuja autenticidade e regularidade são por ela impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo a análise feita sob cognição sumária.

4. A agravante alega não ter contratado o empréstimo consignado e não ter recebido os valores respectivos, apresentando extratos bancários e questionando a autenticidade da assinatura aposta no contrato, bem como divergência no número da conta de crédito.

5. A instituição financeira apresentou contrato com suposta assinatura da autora e comprovante de depósito bancário, indicando a necessidade de instrução probatória para verificação da autenticidade documental.

6. A existência de elementos documentais contraditórios impede a formação de um juízo seguro de verossimilhança, sendo indispensável a dilação probatória, inclusive com eventual perícia grafotécnica.

7. A situação de hipervulnerabilidade da autora e a natureza alimentar do benefício previdenciário, embora relevantes, não afastam a exigência da presença robusta da probabilidade do direito alegado.

8. A decisão agravada encontra respaldo no poder discricionário do magistrado de indeferir a liminar na ausência de elementos suficientes, sem que se configure ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de fraude desacompanhada de elementos probatórios robustos.

2. A apresentação, pela instituição financeira, de contrato com assinatura semelhante à da autora e comprovante de depósito bancário é suficiente para justificar a necessidade de dilação probatória.

3. O indeferimento de medida liminar, em tais casos, constitui exercício legítimo do livre convencimento motivado do magistrado, não havendo ilegalidade a ser corrigida pela instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 229; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011982-87.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
NAYDES CHAGAS DOS SANTOS
.

AGRAVADA: FACTA FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Naydes Chagas
d
os Santos
interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

do capítulo
da
respeitável
decisão (id 9516923,
fls.
161-3
) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Quinta

Vara Cível de
Vila Velha
, Comarca da Capital
,

que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
por el
a
formulado
na
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenizatória
”
que propôs contra Facta Financeira S. A. Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento,

registrada sob n. 5032167-75.2023.8.08.0035.

Nas razões do recurso (
id 9516922,
fls. 01-
5
)

a
agravante
aleg
ou
, em síntese, que:
1) “é aposentada pelo INSS e notou que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em favor da instituição financeira, a título de empréstimos, os quais não foram solicitados”
(fl. 02); 2) “requereu a concessão da liminar, sob o fundamento do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de que o agravado suspendesse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, relativos aos contratos mencionados sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), por cada desconto indevido” (fl. 03); 3) “o r. magistrado decidiu pelo indeferimento da liminar pleiteada, alegando que o contrato juntado apresenta assinatura que se assemelha com a da parte autora, entendendo por ser necessária a dilação probatória para aferir a verossimilhança das alegações” (fl. 03); 4) “conforme extratos bancários anexados na exordial, a agravante nunca recebeu nem usufruiu de nenhum desses valores. Muito pelo contrário, somente está arcando com um empréstimo que não requereu, sendo privada de parcela considerável de sua aposentadoria, causando angustia e sofrimento por não conseguir manter o pagamento de suas contas e sua subsistência de forma digna” (fl. 04);
5) “verificou-se que apesar da agência da conta para depósito do crédito ser da agravante, o número da conta diverge com o número da conta real da autora” (fl. 04)
.

Requereu “o recebimento e provimento do presente agravo a fim de reformar a decisão interlocutória que indeferiu a liminar, com atribuição do efeito suspensivo desde já, para que seja concedida a tutela pleiteada e determinado que o agravado que suspenda os descontos realizados no beneficio previdenciário da agravante” (id 9516922 - fl. 05).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo-
ativo

ao recurso foi indeferido (
id 13057289
).

Agravo interno interposto
no
id
13648162
.

Contrarrazões
apresentadas somente
ao agravo
interno
(
id
14032867
)
.

O recurso não deve ser provido.

O
ponto central
da insurgência veiculada no
recurso
reside na adequação da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Tal
indeferimento f
oi
assim fundamentado
(id 9516923
– fl.
162
)
:

[...]

Reportando-me ao presente caso, verifico que a parte autora sustenta que vem sofrendo desconto em seu benefício previdenciário de contrato de empréstimo firmado com a requerida, o qual alega desconhecer.

A parte requerida, por sua vez, anexou contrato que deu ensejo aos descontos em discussão, que consta suposta assinatura da autora (ID nº 37301376), bem como comprovante de depósito do crédito no ID nº 37301384.

A autora menciona, em réplica, que as assinaturas constantes no contrato são muito parecidas com a sua, contudo, a mesma sustenta nunca ter assinado qualquer contrato com a requerida.

Diante da juntada do contrato, que possui assinatura que se assemelha com a da parte autora, entendo se fazer necessária a dilação probatória a fim de se aferir a verossimilhança das alegações autorais e a probabilidade do direito invocado, não sendo possível o deferimento do pedido de suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência.

[...]

A agravante sustent
ou
que a decisão incorreu em equívoco ao exigir dilação probatória para a concessão da medida liminar, desconsiderando a probabilidade do direito e o
periculum in mora
inverso decorrente de sua condição de
aposentada
(idosa)
e dos alegados descontos indevidos em sua verba previdenciária.

A tutela de urgência, conforme preceitua o
caput
do
a
rtigo 300 do Código de Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. É fundamental compreender que a análise desses requisitos em sede de tutela de urgência se opera sob o manto da cognição sumária, ou seja, uma avaliação perfunctória e superficial dos elementos probatórios disponíveis no momento da postulação, sem a exaustividade própria da cognição meritória. Deste modo, não se exige uma certeza absoluta sobre o direito alegado, mas sim uma verossimilhança que o torne provável.

A
agravante aleg
ou
veementemente a não contratação de um empréstimo consignado e o não recebimento dos valores supostamente a ele vinculados, apesar de sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário. Como suporte a suas alegações, apresent
ou
extratos bancários que, segundo ela, comprov
ari
am a ausência do crédito correspondente.
Também
impugn
ou
a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela agravada, afirmando que, embora semelhante, não é sua, e aponta uma divergência no número da conta para depósito, mesmo que a agência bancária seja a mesma (ID 43059773, fls. 139-141).

Por outro lado, a instituição financeira agravada, contrap
ondo-se
a
tais
alegações, apresent
ou
o contrato de empréstimo (
id
9516923 –
fl. 81
,
id
37301376,
PJe primeiro grau
) com a suposta assinatura da autora, bem como um comprovante de depósito do crédito na conta da agravante(
id 9516923 - fl. 85, id
37301384
PJe primeiro grau
). Essa documentação, embora contestada, introduz uma complexidade fática que impede, ao menos neste estágio inicial e sumário do processo, a formação de um juízo de probabilidade robusto o suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Outrossim, a
existência de um contrato e de um comprovante de depósito, ainda que questionados pela parte,
sinaliza a
exig
ência de
uma dilação probatória mais aprofundada, possivelmente inclusive com a realização de perícia grafotécnica, para que se possa aferir com segurança a veracidade das alegações de fraude ou falsidade.

A propósito,
o fato de a instituição financeira ter o ônus de provar a autenticidade da assinatura no mérito não significa que a mera alegação de falsidade, por si só, sem outros elementos que tornem o direito provável em uma análise preliminar, autorize a concessão de uma tutela de urgência de imediato. A decisão agravada, ao afirmar a necessidade de dilação probatória, demonstra a prudência necessária para não inverter indevidamente a situação fática sem a devida segurança jurídica.

No mais, a
inda que se
observe a existência de sinais de
hipervulnerabilidade da consumidora idosa, tutelada pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, Art. 71, e Constituição Federal, Art. 229), e a natureza alimentar da verba previdenciária, o
periculum in mora
inverso não se configura de forma absoluta quando há elementos documentais que, mesmo que controversos, apontam para uma aparente regularidade que exige investigação mais detida.

Nesse contexto, a
concessão de uma medida de urgência de suspensão dos descontos, neste cenário, sem a robusta probabilidade do direito, poderia gerar um perigo de irreversibilidade da situação para a instituição financeira caso, ao final da instrução processual, se comprove a validade da contratação e do recebimento dos valores pela agravante.

A verossimilhança das alegações, para fins de tutela de urgência, deve ser tal que aponte para uma alta probabilidade de sucesso no mérito, o que não se depreende de forma inconteste diante da documentação divergente apresentada pelas partes.

Em síntese, há razoabilidade na r
espeitável
decisão
agravada
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, considerando que a controvérsia estabelecida pelos documentos apresentados pela agravada (contrato com assinatura e comprovante de depósito) em face das alegações da agravante (não contratação, não recebimento, divergência de conta e impugnação da assinatura) demanda aprofundamento probatório, incompatível com a natureza precária da cognição sumária.
Igualmente,
a
questão da autenticidade da assinatura e do efetivo recebimento dos valores será
ponto de apuração
no curso da instrução processual do feito originário, momento em que as provas serão produzidas e valoradas de forma exauriente, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa.

Assim, a decisão agravada não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva, e sua manutenção é medida que se impõe, preservando-se a higidez do processo e a segurança jurídica.

Por fim
, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo
prejudicado o agravo interno
de id 13648162
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.